Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709818-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ERIKA JUCA KOKAY APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FLAVIO NANTES BOLSONARO, FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator